Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. FIO DE INTERNET EM ALTURA IRREGULAR NA VIA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, o v. acordão foi claro e expresso ao tratar a respeito da legitimidade da empresa ré, sobre o nexo causal, sobre o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, sobre a aplicação do Código do Consumidor ao caso e sobre os danos materiais, morais e estéticos.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.